Tribunal: TJPA
Processo: 0808160-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808160-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MARINETE COSTA MACHADO, JARDIANE VIANA PINTO, MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTADO COMO INFRINGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC. CONSIDERA-SE INCLUÍDO NO ACÓRDÃO, TODAVIA, O DISPOSITIVO APONTADO PELO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Os vícios elencados nas razões recursais não existem, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo Colegiado, sendo que o ponto relativo à indisponibilidade de bens decorrente de ato de improbidade administrativa que importa em violação a princípio administrativo foi devidamente analisado no aresto, conforme trechos que reproduzo a seguir.

3. No caso vertente, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATO):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o Acórdão cadastrado no id. 3430852, págs. 01/06, que nos autos do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão denegatória de indisponibilidade de bens, proc. nº 0003624-71.2019.8.14.0084, ajuizada contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE FATO, MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO, negou provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR FUTURA MULTA CIVIL EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO POR NEGATIVA DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NA FORMA DO ARTIGO 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ NA MALVERSAÇÃO DO TIPO MENCIONADO. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL QUE SE REVELA PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3572615, págs. 01/07), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no aresto vergastado. Aduz que o julgado compreendeu que a violação a princípio administrativo, artigo 11, IV, da Lei nº 8.429/92, deveria ser conjugado com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade de sua conduta, não havendo falar em intensão das demandadas em violar a normativa mencionada.

Discorre que a omissão repousa no ponto referente à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens nas hipóteses de improbidade administrativa por violação a princípio administrativo.

Assevera que é possível a decretação de indisponibilidade de bens em ato de improbidade que importe em violação a princípio administrativo, uma vez que o artigo 12, III, da Lei n º 8.429/92, estabelece entre as sanções o ressarcimento integral do dano e o pagamento da multa civil.

Assegura que, independentemente da demonstração inequívoca de danos ou prejuízo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a indisponibilidade de bens em caso de violação a princípio administrativo.

Postula o prequestionamento do artigo 37, caput, da Constituição da República.

Ao final, pleiteia o conhecimento dos aclaratórios, reconhecendo-se o vício apontado com a consequente reforma do julgado.

Conforme certificado (id. 3947152, pág. 01), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração e passo à sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso, os vícios elencados nas razões recursais não existem, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo Colegiado, sendo que o ponto relativo à indisponibilidade de bens decorrente de ato de improbidade

administrativa que importa em violação a princípio administrativo foi devidamente analisado no aresto, conforme trechos que reproduzo a seguir,
verbis
:

“Por outro lado, em que pese haver a possibilidade de se decretar a medida de indisponibilidade de bens quando ausente indícios de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, ante a possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, conforme farto repertório da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é de se olvidar que os atos de improbidade administrativa que importem em violação a princípio administrativo exigem a presença de dolo do agente público na malversação dos axiomas previstos na norma.

Ademais, a violação a princípio administrativo, no caso, a negativa de publicidade de atos oficiais prevista no artigo 11, IV, da Lei nº 8.429/92, deve ser conjugada com a comprovação de dolo do agente e o nexo de causalidade de sua conduta com a respectiva violação ao brocardo mencionado. Isso porque “o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).

No caso vertente, o ato apontado pelo agravante como ímprobo repousa no fato do não cumprimento, em sua integralidade, do Termo de Ajustamento de Gestão nº 013/2016, celebrado pelo Município de Faro com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), uma vez que em conformidade com o Relatório Técnico de Diagnóstico de Atendimento de TAG referente ao exercício de 2016, houve apenas 29,17% (vinte e nove vírgula dezessete por cento) das exigências fixadas, ensejando, com isso, aplicação de multa no importe de R$ 12.945,60 (doze mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos.

Nesse diapasão, não se pode afirmar, neste exame, que as agravadas incorreram em dolo na malversação ao princípio administrativo sustentado pelo agravante, sendo este pressuposto como vontade consciente de ação dirigida imediatamente contra a vedação normativa. Vale ressaltar que o elemento subjetivo não se presume, de tal sorte que, havendo dúvida quanto ao dolo, deve-se excluí-lo.”

Diante disso, não se verifica na espécie em apreço nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tão somente o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do julgado impugnado, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Por fim, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

Na situação sob exame, observa-se, conforme antes assentado, inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. Dessa maneira, na linha do entendimento supra, a princípio, não caberia a suscitação do prequestionamento pela parte embargante.

Com referência ao prequestionamento, ainda, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, conforme anteriormente assentado, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021